Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716525-26.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS CAMPOS APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= “Ad cautellam”, a fim de evitar qualquer irregularidade no feito, considerando-se que as contrarrazões de ID 64861740, apresentam em seu conteúdo imagens qua NÃO SE MOSTRAM LEGÍVEIS, em prestígio aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, artigos. 5o e 6o[1]), assim como à instrumentalidade das formas e ao dever do juízo possibilitar a correção de vícios sanáveis, consoante art. 352[2] do CPC, intime-se a apelada para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, promova a correção da minuta recursal. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 (trinta) dias